Tribunal: TJDFT
Processo: 0005717-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e os recursos financeiros do alimentante.
2. Nos casos em que se pretende a revisão dos alimentos, é necessário comprovar a modificação da situação financeira que quem os presta ou da necessidade de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699do Código Civil.
3. A ausência de efeito suspensivo da sentença que reduz os alimentos outrora fixados lhe confere efeitos imediatos, segundo o disposto no art. 14 da Lei de Alimentos e do inc. II do art. 1.012 do CPC.
4. Na delimitação do valor dos alimentos, deve-se ter em conta as condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, a saúde física e mental e outras circunstâncias influentes, atentando-se para o fato de que a obrigação de sustentar o filho é de ambos os genitores.
5. Apelação das Rés parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.